Tribunal: STJ
Processo: 0752348-79.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916852 - DF (2025/0144449-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTER ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ILMA FERREIRA GONCALVES
AGRAVANTE
: JANE ALVES DA COSTA
AGRAVANTE
: JORGE ANTONIO DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSEFA DA SILVA RIBEIRO DE AVILA
AGRAVANTE
: NAIR GUIMARÃES REQUIA
AGRAVANTE
: RAMÃO NELSON GONCALVES
AGRAVANTE
: ROSA EVANGELISTA DE LACERDA FONSECA
AGRAVANTE
: VANDA LUCIA RODRIGUES RIOS
ADVOGADOS
: ORDENATO CÂNDIDO BORBA - DF009234
MARIA LÚCIA VITORINO BORBA - DF000929
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : GLADSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA MIRANDA - DF021614
BRENDA JANINA FALCAO GOMES - DF076872
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV,
E 1022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, tal como
a quo
proposta pela parte recorrente, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo probatório constante dos autos, providência
Documento eletrônico VDA49889937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 03b703b1-2cbc-46e4-b6e8-a9561eef99bb

vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 03b703b1-2cbc-46e4-b6e8-a9561eef99bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916852 - DF (2025/0144449-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTER ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ILMA FERREIRA GONCALVES
AGRAVANTE
: JANE ALVES DA COSTA
AGRAVANTE
: JORGE ANTONIO DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSEFA DA SILVA RIBEIRO DE AVILA
AGRAVANTE
: NAIR GUIMARÃES REQUIA
AGRAVANTE
: RAMÃO NELSON GONCALVES
AGRAVANTE
: ROSA EVANGELISTA DE LACERDA FONSECA
AGRAVANTE
: VANDA LUCIA RODRIGUES RIOS
ADVOGADOS
: ORDENATO CÂNDIDO BORBA - DF009234
MARIA LÚCIA VITORINO BORBA - DF000929
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : GLADSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA MIRANDA - DF021614
BRENDA JANINA FALCAO GOMES - DF076872
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV,
E 1022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, tal como
a quo
proposta pela parte recorrente, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo probatório constante dos autos, providência
Documento eletrônico VDA48927925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:21
Código de Controle do Documento: fe7b63d6-520a-47aa-b3f7-d4a5e9d0c05d

vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
e
contra decisão que negou
Ester Alves de Oliveira
outros
provimento ao agravo em recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (I)
inexistência de ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, parágrafo único, II, do CPC; e
(II) a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem demandaria novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, repisa seus argumentos quanto à
negativa de prestação jurisdicional, bem como a não aplicação ao caso de reexame de
provas dos autos, sob a alegação de que, "uma vez processada a execução de acordo com
os termos da sentença e expedidos os precatórios respectivos, o r. decisório recorrido
houve por bem determinar o cancelamento dos mesmos para determinar a compensação
de valores, por entender que tal comando estaria contido nos fundamentos da decisão
data venia
REsp 1.554.444/DF desse STJ que julgara as mesmas contas. Assim é que,
do
r. decisório agravado, a questão em análise trata precisamente de dar cumprimento à
decisão proferida por esse Superior Tribunal de Justiça no julgamento das contas dos
precatórios expedidos nos exatos termos do quanto deferido, passando ao largo do exame
[...]
da matéria de fato.
a discussão da violação da coisa julgada, conforme supra
apontado, não importa na revisão dos fatos da causa, porquanto trata especificamente da
exata aplicação de decisão proferida nos autos por esse colendo Superior Tribunal de
Justiça. Na conformidade do quanto exposto no recurso especial, o título judicial que
conferiu o direito foi objeto de duas execuções em períodos diversos, sendo que ambas
foram discutidas através de embargos próprios, dando ensejo à expedição de dois
[...]
precatórios no ano de 2009 e onze outros no ano de 2020.
A matéria é inteiramente
de direito, conforme demonstrado, uma vez que trata da garantia de preservação de
decisão proferida por essa colenda Corte. Conforme demonstrado no recurso especial, a
imposição de compensação para fins de cancelamento dos precatórios emitidos em
decorrência do julgamento dos embargos à segunda execução, vai de encontro à coisa
julgada na discussão da mesma conta, com flagrante violação dos artigos 503, 504, inciso
" (fls. 918/921).
I, 505, 507 e 508 do CPC
As razões do recurso foram impugnadas às fls. 929/935.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48927925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:21
Código de Controle do Documento: fe7b63d6-520a-47aa-b3f7-d4a5e9d0c05d

A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo decisório recorrido.
Como asseverado no
, verifica-se não ter ocorrido qualquer
decisum
omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
A propósito, "[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
[...]
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa
" (
, Rel. Ministro Mauro
de prestação jurisdicional
AgInt no AREsp n. 879.172/MG
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/9/2016
28/9/2016
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC/73. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO.
ATUAÇÃO COMO PARTE. INTERVENÇÃO COMO FISCAL DA LEI.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM
ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos
Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no AREsp n. 698.557/BA
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2016
27/9/2016

Ademais, colhem-se dos acórdãos os seguintes fundamentos,
(fls. 641
verbis
/644 e 769/771):

[...] a Decisão impugnada observa o pedido de revisão de ID 54255623,
ressaltando-se a seguinte pretensão do Distrito Federal: 'faz-se necessária a
Documento eletrônico VDA48927925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:21
Código de Controle do Documento: fe7b63d6-520a-47aa-b3f7-d4a5e9d0c05d

retificação dos cálculos desde o termo inicial da execução, em abril/1990, para
que sejam observadas as r. Decisões proferidas nos autos, revestidas da COISA
JULGADA, que determinam: (1) a adoção da BASE DE CÁLCULO correta; e
(2) a COMPENSAÇÃO dos reajustes posteriores auferidos pelos exequentes.'.
Ademais, o erro no valor do precatório pode ser suscitado de ofício.
[...]
As partes agravantes alegam a inocorrência de erro de cálculos e que a decisão
impugnada tem por fundamento tão somente a aplicação de posicionamento
jurisprudencial sobre a necessidade de imposição de compensação de reajustes.
Contudo, não merece prosperar a tese dos agravantes de inexistência de
incorreções nos cálculos nos precatórios emitidos.
O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial
1554444 para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de
procedência dos embargos à execução.
A sentença de execução, sob o fundamento de utilização de base de cálculo
equivocada, julgou parcialmente procedente os embargos à execução (ID
54254510). O Acordão n. 845717, proferido pela Primeira Turma Cível do
TJDFT, não deu provimento aos recursos interpostos pelo exequente e pelo
executado.
O Recurso Especial 1554444, interposto pelo Distrito Federal, no mérito,
pretendia reformar o acórdão recorrido, 'de modo a decretar a procedência dos
embargos à execução do Recorrente, assegurando-lhe o direito de compensar os
efeitos condenatórios com os reajustes decorrentes dos reajustes posteriores,
bem como os decorrentes da reestruturação de carreira'.
O parcial provimento do Resp 1.554.444 – DF reformou o Acórdão n. 845717
para assegurar o direito do agravado de compensação dos posteriores reajustes
no caso concreto.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
no 1.554.444 - DF referente à presente demanda (ID 56102089 - Pág. 16),
apresentou posicionamento no sentido de que é possível discussão
da compensação nos embargos à execução, ainda que tal questão não tenha sido
suscitada na fase de conhecimento.
[...]
Inexiste, no caso, respaldo apto a afastar o trânsito em julgado da questão
decidida no Recurso Especial no 1.554.444 – DF, que assegurou compensação
com a utilização dos reajustes posteriores.
Outrossim, verifica-se a coisa julgada da sentença de execução em relação a
base de cálculo.
Demonstrado erro material nos cálculos nos precatórios emitidos, mostra-se
cabível a revisão.
[...]
A revisão dos precatórios, no caso concreto, encontra fundamento na
observância da coisa julgada material e na vedação ao enriquecimento ilícito
(art. 884 do Código Civil).

Haja vista a alegação de omissão quanto ao art. 503, do CPC, impende ressaltar
que a caput, sentença de ID 54254510 analisou a possibilidade de compensação
Documento eletrônico VDA48927925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:21
Código de Controle do Documento: fe7b63d6-520a-47aa-b3f7-d4a5e9d0c05d

na fase de embargos de execução dos presentes autos. O acórdão 845717 (ID
54254515), proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal em
,
28/01/2015
negou provimento ao reexame necessário e às apelações das partes, mantendo a
sentença.
O STJ, em decisão monocrática proferida pelo MINISTRO SÉRGIO KUKINA,
conheceu parcialmente e deu provimento ao Recurso Especial para dar
provimento aos embargos de execução opostos pelo Distrito Federal (ID
54254521).
[...]
O item 4 de referido acordão explicitamente pontuou que o Recurso Especial
1.554.444 – DF (ID 54254521) foi proferido especificadamente em relação às
partes da presente demanda.
[...]
A decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal e determinou a revisão
do precatório quanto à base de cálculo e à compensação de valores encontra-se
fundamentada no art. 1o-E da Lei no 9.494/1997, o qual prevê: 'são passíveis de
revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as
contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao
credor.'.
[...]
Com isso, inexiste prescrição na situação em tela.
Ainda que considerada a alegação de que houve cessões e compensações de
precatórios retificados e cancelados, tal argumento não se mostra suficiente para
a perpetuação de erro.
Não merece prosperar a tese de que impossibilidade de cancelamento do crédito
cedido ou compensado, sendo possível o ajuizamento de demanda própria, em
relação a cada crédito compensado, para análise de ato jurídico perfeito (art. 6o,
§ 1o da LINDB).
Ademais, o acórdão impugnado pronunciou-se no sentido de que prevalece no
caso a coisa julgada firmada no Recurso Especial 1.554.444 – DF (ID
54254523) e a vedação ao enriquecimento sem causa.
Descabida a modificação de questão analisada na decisão monocrática
transitada em julgado proferida no Recurso Especial 1.554.444 – DF, referente a
presente demanda.
Nesse contexto, está correta a decisão ao observar que a alteração das
premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO
CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA COISA JULGADA.
INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
Documento eletrônico VDA48927925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:21
Código de Controle do Documento: fe7b63d6-520a-47aa-b3f7-d4a5e9d0c05d

questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático probatório dos autos,
concluiu que houve expressa apreciação do período reclamado pelo autor, no
sentido do não reconhecimento da atividade especial, estando presentes, no
caso, os efeitos da coisa julgada, sendo que a alteração destas conclusões, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AgInt no AREsp n. 669.473/RS
julgado em
, DJe de
.)
22/8/2017
30/8/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DO TEOR
DO TÍTULO EM EXECUÇÃO. SUMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - [...]
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
concluir se houve violação à coisa julgada, demandaria necessário revolvimento
de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AgInt no REsp n. 1404856/RS
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2017
23/8/2017
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48927925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:21
Código de Controle do Documento: fe7b63d6-520a-47aa-b3f7-d4a5e9d0c05d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.852 / DF
Número Registro: 2025/0144449-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039721919948070001 00042209820128070018 00043132320098070000 00043159020098070000
00071194320008070001
07523487920238070000
39721919948070001
42209820128070018
43132320098070000 43159020098070000 71194320008070001 7523487920238070000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTER ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ILMA FERREIRA GONCALVES
AGRAVANTE
: JANE ALVES DA COSTA
AGRAVANTE
: JORGE ANTONIO DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSEFA DA SILVA RIBEIRO DE AVILA
AGRAVANTE
: NAIR GUIMARÃES REQUIA
AGRAVANTE
: RAMÃO NELSON GONCALVES
AGRAVANTE
: ROSA EVANGELISTA DE LACERDA FONSECA
AGRAVANTE
: VANDA LUCIA RODRIGUES RIOS
ADVOGADOS
: ORDENATO CÂNDIDO BORBA - DF009234
MARIA LÚCIA VITORINO BORBA - DF000929
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : GLADSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA MIRANDA - DF021614
BRENDA JANINA FALCAO GOMES - DF076872
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
Documento eletrônico VDA49864526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 84486973-1351-444d-818a-726f0810e85b

PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 84,32% MARÇO/1990
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTER ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ILMA FERREIRA GONCALVES
AGRAVANTE
: JANE ALVES DA COSTA
AGRAVANTE
: JORGE ANTONIO DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSEFA DA SILVA RIBEIRO DE AVILA
AGRAVANTE
: NAIR GUIMARÃES REQUIA
AGRAVANTE
: RAMÃO NELSON GONCALVES
AGRAVANTE
: ROSA EVANGELISTA DE LACERDA FONSECA
AGRAVANTE
: VANDA LUCIA RODRIGUES RIOS
ADVOGADOS
: ORDENATO CÂNDIDO BORBA - DF009234
MARIA LÚCIA VITORINO BORBA - DF000929
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : GLADSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA MIRANDA - DF021614
BRENDA JANINA FALCAO GOMES - DF076872
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 84486973-1351-444d-818a-726f0810e85b